Tribunal: TJMT
Processo: 1002746-69.2022.8.11.0000
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-12-01
Data de publicação: 2022-12-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1002746-69.2022.8.11.0000
Classe:

MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120)
Assunto:

[IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano, Penhora / Depósito/ Avaliação]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[ARAISA FERREIRA DE SOUSA - CPF: 276.399.241-20 (ADVOGADO), ARAISA FERREIRA DE SOUSA - CPF: 276.399.241-20 (IMPETRANTE), JUIZO DA VARA ESPECIALIZADA DE EXECUÇÃO FISCAL DA COMARCA DA CAPITAL (IMPETRADO), JUÍZA DE DIREITO DA VARA ESPECIALIZADA DE EXECUTIVO FISCAL DA COMARCA DE CUIABÁ (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.

E M E N T A

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO – MANDADO DE SEGURANÇA – EXECUÇÃO FISCAL – PENHORA DE NUMERÁRIOS EM CONTA DA IMPETRANTE – BEM OFERTADO À PENHORA – NECESSIDADE DE ACEITAÇÃO POR PARTE DA FAZENDA PÚBLICA – ADOÇÃO DO PRINCÍPIO DA MENOR ONEROSIDADE – NECESSIDADE DE COMRPOVAÇÃO POR PARTE DO INTERESSADO – ORDEM DENEGADA.

1 – O artigo 11 do Código de Processo Civil dispõe, de maneira clara, a ordem de preferência dos bens a fim de satisfazer a dívida, sendo que sua mera existência serve como amparo para a rejeição da Fazenda Pública com relação a bens apresentados por parte do Devedor.

2 – O artigo 805 do Código de Processo Civil, consoante entendimento uníssono do Superior Tribunal de Justiça, dispõe que, a fim da aplicação do princípio da menor onerosidade, é necessária a comprovação por parte do interessado acerca de sua incidência no processo.

R E L A T Ó R I O

TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

MANDADO DE SEGURANÇA No. 1002746-69.2022.8.11.0000

IMPETRANTE:
ARAÍSA FERREIRA DE SOUSA

IMPETRADA:
JUÍZA DA VARA ESPECIALIZADA DE EXECUÇÃO FISCAL DA COMARCA DE CUIABÁ

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Turma:

Trata-se de Mandado de Segurança, com pedido de antecipação de tutela de urgência, interposto por
Araísa Ferreira de Sousa
, contra ato tido como coator, praticado pela
Juíza da Vara Especializada de Execução Fiscal da Comarca de Cuiabá
, que, nos autos da Execução Fiscal no 1027044-75.2017.8.11.0041 (PJe), determinou a realização de penhora nas contas da Impetrante.

A Impetrante, em síntese, afirma que, o ato de bloqueio é ilegal, uma vez que se deu em desatenção aos artigos 805, 829 e 848, todos do Código de Processo Civil, e dispõem acerca do princípio da menor onerosidade.

Assevera, então, que, o ato não deve prosperar, o numerário bloqueado deve ser revertido à conta originária, no intuito de evitar mais prejuízos à sua atividade profissional.

Houve pedido liminar, este que foi indeferido no ID no 121483954.

O Estado de Mato Grosso se manifesta acerca do
mandamus
no ID no 122890605, a requerer a denegação da segurança.

A Procuradoria-Geral de Justiça, no ID no 126295658, manifesta-se no sentido de que, em razão de não ter sido demonstrado o prejuízo e necessidade da aplicação do princípio da menor onerosidade, há de denegar a segurança.

É o relatório.

Peço dia.

Cuiabá, 4 de novembro de 2022.

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de Mandado de Segurança, com pedido de antecipação de tutela de urgência, interposto por
Araísa Ferreira de Sousa
, contra ato, tido como coator, praticado pela
Juíza da Vara Especializada de Execução Fiscal da Comarca de Cuiabá
, que, nos autos da Execução Fiscal no 1027044-75.2017.8.11.0041 (PJe), determinou a realização de penhora nas contas da Impetrante.

De acordo com o relatado, o único objetivo da presente ação é a determinação de que o bloqueio efetuado deve ser liberado, e este deveria se dar consoante a tese, de o feito executivo dever se valer do princípio da menor onerosidade, contemplado pelo artigo 805, 829 e 848 do Código de Processo Civil.

Pois bem.

Desde já, é necessário estabelecer que a ordem deve ser denegada.

Como é sabido, os executivos fiscais possuem uma ordem de preferência para os bens a serem conscritos, veja-se:

Art. 11 - A penhora ou arresto de bens obedecerá à seguinte ordem:

I - dinheiro;

II - título da dívida pública, bem como título de crédito, que tenham cotação em bolsa;

III - pedras e metais preciosos;

IV - imóveis;

V - navios e aeronaves;

VI - veículos;

VII - móveis ou semoventes; e

VIII - direitos e ações.

Observa-se, portanto, que, o ato praticado não é indevido, já que esta se dá com amparo na própria legislação vigente.

É certo, também, que, o princípio da menor onerosidade foi evocado de maneira genérica, eis que, o artigo 805 do Código de Processo Civil contempla, de fato, o referido princípio, mas este não sobrepõe a efetividade da ação executiva.

Em um primeiro momento, é necessário observar que, em nenhum momento a Impetrante comprova que o valor bloqueado tem origem salarial, tampouco que toda sua renda se encontra garantida na mencionada conta.

Veja-se, inclusive, o que dispõe o Superior Tribunal de Justiça acerca deste tema:

PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO FISCAL. NOMEAÇÃO DE BENS À PENHORA. IMOVÉL. DIREITO DE RECUSA DA FAZENDA PÚBLICA. ORDEM LEGAL PREVISTA NO ART. 11 DA LEI N. 6.830/1980. AFRONTA AO PRINCÍPIO DA MENOR ONEROSIDADE. ANÁLISE. SÚMULA 7/STJ.

1. A Primeira Seção do STJ firmou o entendimento de que a não observância da ordem legal de preferência na nomeação de bens à penhora, na forma do art. 11 da Lei n. 6.830/1980, demanda a comprovação, pelo executado, da existência de elementos concretos que justifiquem a incidência do princípio da menor onerosidade, sendo insuficiente a mera invocação genérica do art. 620 do CPC/1973 (REsp 1.337.790/PR, rel. Min. Herman Benjamin, DJe 7/10/2013, julgado sob a sistemática do art. 543-C do CPC/1973).

[...]

(AgInt no AREsp 1666369/PR, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, julgado em 23/3/2021, DJe 9/4/2021).

Necessário apontar, também, que, a Impetrante ofertou bem à penhora, no entanto, a Fazenda Pública Municipal, nos autos de primeiro grau (ID no 78566747 – autos originários), recusa o bem, e pugna pela realização da constrição patrimonial
online
.

Assim, a recusa se deu em detrimento da ordem de preferência, disposta no artigo 11 da LEF, consignada alhures. Nesta toada, seria forçoso assumir, sem qualquer amparo probatório, que a Impetrante se encontra em situação profissional comprometida, bem como, que a recusa realizada pela Fazenda Pública se deu por questões injustificáveis.

Com estas considerações, é certo que seria incumbência da Recorrente apontar a necessidade da adoção do princípio da menor onerosidade, e não a mera evocação do princípio, como efetuado nos presentes autos.

Ante o exposto,
DENEGO A SEGURANÇA
pleiteada, a manter o bloqueio efetuado nos autos de no 1027044-75.2017.8.11.0041, ante a não observação de violação de direito líquido e certo da Impetrante.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/12/2022